Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCOLORAÇÃO DOS CABELOS. PROCESSO QUÍMICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que acolheu parte dos pedidos formulados, apenas para determinar a devolução do valor pago pelos serviços contratados. Insiste na ocorrência de danos morais, pois houve corte químico nos seus cabelos, impondo-lhe optar por um corte curto, além de ter experimentado constrangimento em sair de casa.
2.Assevera que houve falha na prestação do serviço, que teve custos no valor de R$830,00 para recuperação dos fios e pede a condenação da recorrida a pagar esse valor, acrescido do valor correspondente aos danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id 34959170.
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
4. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Trata-se de relação de consumo, pois a recorrente contratou os serviços da recorrida, cabeleireira profissional. No entanto, embora haja esta relação de consumo entre as partes, importante observar que a responsabilidade da requerida no exercício de sua profissão é subjetiva, sendo necessário perquirir se houve culpa na conduta da profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o do CDC.
5. A recorrente afirma que o resultado do serviço ofertado pela cabeleireira foi demasiadamente insatisfatório, juntando aos autos as fotos de IDs 34959028 a 035. Além das fotos, a autora juntou as conversas que manteve com a recorrida, na qual reclama do resultado (ID no 34959037). Nesse ponto, oportuno observar que, apesar da responsabilidade civil da requerida ser subjetiva, esta deverá observar os direitos tutelados pelo CDC em relação à recorrente.
6. Importante frisar, neste caso, que a complexidade das relações sociais formou uma nova visão do fenômeno obrigacional, atribuindo-lhe critério valorativo e ético. Nesse contexto, as funções desempenhadas pela boa-fé objetiva com especial atenção à criação de deveres anexos e seus efeitos dentro da relação obrigacional identificada como uma terceira espécie de inadimplemento, denominada de violação positiva do contrato, assume papel de extrema relevância no interesse coletivo pautado na correção e lisura. Portanto, tratando-se de profissional especializada, cabe a ela a análise das condições dos cabelos dos clientes, antes de tratá-los com processos químicos.
7. No caso sob análise, observa-se que não restou devidamente demonstrada a agressão aos cabelos da recorrente, pois é cediço que fios submetidos a processos químicos necessitam de tratamentos de hidratação, nutrição e restauração, de modo a recuperarem a maleabilidade e força. Além disso, as fotos demonstram que o processo foi agressivo, tendo em vista que descoloração alcançou diversos tons, passando de ruivo a loiro. Note-se, ainda, que a recorrida concordou em restituir o valor pago pela recorrente pelos serviços contratados.
8.Quanto ao dano material, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. No entanto, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. A despeito da juntada dos comprovantes em benefício de CIDA CABELEIREIRO, id 34959026, esses não são conclusivos de que se referissem a tratamento de recuperação dos fios danificados. Registre-se que trata-se de prova simples de produzir, bastando um laudo descritivo emitido pelo profissional responsável pelo tratamento pós química. Nesse ponto, sem razão a recorrente.
9. No tocante ao pedido de indenização por dano moral, o que se observa é que a própria autora já atribuía uma condição frágil aos cabelos, informando que teve que cortar várias vezes, e estava fazendo tinturas a cada 15 dias. Desse modo, não há prova irrefutável nos autos que o corte é consequência do referido procedimento, porque não é possível aferir quando e em qual estabelecimento a autora realizou o corte de cabelo. Ademais, as fotos inseridas nos autos indicam que foi feito o processo químico nos cabelos da requerente, mas não que tenha ocorrido o indicado “corte químico”, pois nesse caso os danos se estendem à raiz dos cabelos. Note-se que a autora colacionou apenas vídeos e fotos parciais, que são inconclusivos para aferir as condições de seus cabelos.
10. Não se ignora que os fatos narrados na exordial tenham causado desconforto, aborrecimento e frustração, porém não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou dano estético, de modo a desencadear em reparação por dano moral a teor do que dispõe o art. 373, I, CPC.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.